Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-49.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-49.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, FABIA DE ARAUJO MACHADO

APELADO: ODIRLEY ENOCK PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
TAYNA COSTA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO - FGB
.
PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA QUEBRA OBJETIVA DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL. ALTERAÇÃO NA TAXA DE JUROS, AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA E
MUDANÇA DAS REGRAS REGULATÓRIAS SÃO
FATOS
INERENTES AO
RISCO DO CONTRATO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8000182-49.2021.8.05.0113
, tendo como a
pelante

EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

e a
pelado
ODIRLEY ENOCK PEREIRA DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGA
R

PROVIMENTO

ao
recurso
, pelas razões expostas
no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator